Tribunal: TJPA
Processo: 0012810-91.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012810-91.2017.8.14.0051

APELANTE: LEONARDO WALLACY REIS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §2º, II, do CP à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa,
objetivando unicamente
o afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é idônea a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para julgar desfavoráveis as circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Escorreito o
quantum

de pena-base fixado, pois idoneamente justificados como desfavoráveis os
vetores culpabilidade

(emprego de arma branca na ação delituosa), antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0008090-81.2017.8.14.0051) e circunstâncias do crime (utilização da motocicleta da própria vítima para fugir com os bens subtraídos).

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LEONARDO WALLACY REIS CORREA, termo no ID – 17621795, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID - 17621789), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 17621810), requer tão somente o afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em contrarrazões (ID – 17621811), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 24739229, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 17621740) o que segue:

“Consta nos autos de inquérito que, no dia 08/05/2017, por volta de 03h20min, em via pública, entre as avenidas Curuá-Una e Turiano Meira, neste município, os Denunciados GUILHERME GALÚCIO DOS SANTOS e LEONARDO WALLACY REIS CORREA, em concurso com outros dois indivíduos não identificados, um do sexo feminino e outro do sexo masculino, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, subtraíram coisa móvel da vítima Vanderson Silva dos Santos.

Conforme apurado, a vítima trabalhava como mototaxista numa motocicleta marca Honda NXR150 BROS ESD, ano 2017, cor preta, placa JUW-7571, sendo parado por uma mulher, não identificada, que pediu para levá-la à rua do antigo "bar do miolo". De acordo com Vanderson, esta mulher era morena, porte físico forte, cerca de 20 anos de idade, com 1,58 metro de altura trajava uma blusa de cor preta e short jeans.

Chegando ao local, a vítima foi surpreendida por três indivíduos, um deles portando faca, que o ameaçaram proferindo as seguintes textuais: “PERDEU. DESCE FILHO DA PUTA, PASSA A CARTEIRA O CELULAR”. Segundo vítima, um dos indivíduos dizia: "FURA ELE".

Diante disso, a vítima entregou o aparelho de telefone celular marca Samsung, modelo Galaxy J2, cor preto; a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais); a motocicleta e o capacete. Os quatro indivíduos, incluindo a mulher, evadiram-se do local.

No mesmo dia do crime, a vítima foi informada por outro mototaxista que viu um casal entrando em uma residência localizada na rua Buriti, n° 160, Bairro Uruará, neste município, com a motocicleta roubada de Wanderson. A vítima foi à residência e soube por vizinhos que uma nacional conhecida como BRENDA era quem residia ali e levou a informação à delegacia.

No dia 20 de maio, um colega informou ter sido vítima de criminosos que utilizaram o mesmo modus operandi, no mesmo local, e que foram presos. Ao chegar na delegacia, Vanderson reconheceu os denunciados como autores do crime em que fora vítima.

Em interrogatório, os denunciados confirmaram a prática delitiva, relatando que a moça que os auxiliou chama-se Juliana. Porém em diligências constatou-se que os denunciados não afirmaram o nome e identificação corretas da comparsa (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 17621789), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
,
justificando idoneamente como desfavoráveis ao recorrente os vetores culpabilidade
(emprego de arma branca na ação delituosa, o que denota maior grau de reprovabilidade da conduta),
antecedentes
(sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0008090-81.2017.8.14.0051)
e circunstâncias do crime
(além de ter subtraído o celular e a carteira da vítima, ainda se utilizou da motocicleta dela para fugir).

Nesse particular, destaca-se que, muito embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei nº 13.654/2018 e o advento da Lei nº 13.964/2019, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
é firme no sentido de admitir a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a reprimenda-base.

Assim, mantenho a pena-base do réu em 06 (seis) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, ressaltando-se, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]

STJ, AgRg no HC 654.133 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/04/2021.

[3]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 12/03/2026